Tribunal: STF
Processo: RE 1426242
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016. EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal interpostos pela UNIÃO para decretar a inexigibilidade do crédito tributário no valor inicial de R$ 30.973,57 (trinta mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) relativo à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), referente à competência 2017. Condenado o embargado em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida cancelada, com fulcro no art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil.



    2. O MUNICÍPIO DO RECIFE, em suas razões de recurso, defende que o princípio da anterioridade tributária disciplina que o ente público está proibido de cobrar qualquer tributo antes de 90 (no venta) dias da data de publicação da lei que os institui ou aumenta, nos termos de artigo 150, III, C, da Constituição Federal. No presente caso , a Lei Municipal nº 18.274, foi publicada em 25 de novembro de 2016, e, consoante o art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Aduz que é possível verificar que, entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, pelo que inviável sustentar, sob qualquer argumento, que a TRSD foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que o fato gerador, que está definido na própria lei, foi integralmente respeitado pela gestão municipal. Com efeito, a possibilidade de pagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade . A antecipação encontra respaldo na Constituição Federal, em seu artigo 150, § 7º, 3/4 exigibilidade . A antecipação encontra respaldo na Constituição Federal, em seu artigo 150, § 7º, permitindo a alteração do elemento temporal do fato gerador, desde que haja previsão legal. Não houve lançamento em 01/01/2017, como quer fazer crer a magistrada de piso, em sua decisão, o que houve foi a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, por liberalidade do sujeito ativo tributário. Acrescenta que a própria Lei nº 18.274/2016 faz referência à circunstância da antecipação, ao estabelecer, em seu artigo 67, o abatimento do percentual da TRSD quando pagamento fosse realizado até 10 de fevereiro de 2017. Traz precedentes jurisprudenciais favoráveis à sua tese.



    3. A Lei que institui ou majora a Taxa de Coleta de Lixo está submetida aos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, alínea "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88).



    4. Com efeito, à luz do disposto na Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 25/11/2016, bem assim de acordo com o disposto no art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Entretanto, na CDA que embasa a execução fiscal, no caso concreto, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017.



    5. Destarte, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito (Precedente desta Segunda Turma: PJE 08134079220204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 27/07/2021).



    6. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários estabelecidos na sentença.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente